Tribunal: TJMT
Processo: 1012932-53.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012932-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO DA SILVA - CPF: 972.491.731-20 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDIÇÕES DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE BANHEIROS PARA GARIS EM ATIVIDADE EXTERNA. ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM OUTRA ESFERA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em desfavor do Município de Várzea Grande. O recorrente alega que a ausência de banheiros adequados para trabalhadores de equipes móveis, como os garis, causa desconforto e vexame, justificando a indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de instalações sanitárias em atividades externas configura dano moral indenizável, especialmente à luz de acordo judicial prévio celebrado entre o Município e o Ministério Público do Trabalho.

III. Razões de decidir

3. O acordo judicial firmado no Tribunal Regional do Trabalho, que impôs obrigações ao Município quanto à disponibilização de instalações sanitárias, não gera automaticamente o dever de indenizar por eventos anteriores à sua homologação.

4. O dano moral não se presume, sendo necessária a comprovação de ofensa concreta à dignidade ou direitos da personalidade do trabalhador. A ausência de provas robustas sobre constrangimentos sofridos pelo apelante leva à improcedência do pedido de indenização.

5. Atividades externas, pela sua natureza itinerante, tornam inviável a instalação de banheiros em todos os locais de trabalho, não havendo norma que imponha tal obrigação específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "
A ausência de banheiros em atividades externas de equipes móveis, como garis, não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando inexiste comprovação de situações vexatórias ou ofensivas aos direitos da personalidade
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e V; CPC/2015, art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT (Tema 988); TST, RR - 10871-44.2016.5.03.0059.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LUIZ AUGUSTO DA SILVA
contra sentença proferida

pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais (id. 239489187).

Narra que o objetivo da ação consiste em
indenização por danos morais
decorrentes da suposta
omissão do Município
, que, ao não disponibilizar banheiros adequados nas proximidades do local de trabalho do apelante (gari), o que teria causado sérios constrangimentos e violação aos direitos de personalidade do autor.

Alega que o juízo de primeiro grau ignorou as provas produzidas e negou indevidamente o pedido de audiência de instrução, ferindo o direito à ampla defesa. Além disso, sustenta que o acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o apelado confirma a prática de irregularidades, configurando omissão por parte do ente público.

Diz que ‘
a falta de banheiros obrigava o apelante e outros trabalhadores a recorrerem a estabelecimentos comerciais para realizar suas necessidades fisiológicas, sendo, na maioria das vezes, recusados, ou ainda, a se utilizarem de
locais inapropriados
, como muros e áreas públicas, o que gerava constrangimento, caracterizando situação degradante e vexatória’
.

Argumenta que o acordo judicial firmado com o Ministério Público do Trabalho já demonstra a omissão do Município ao não garantir condições adequadas de trabalho, como a disponibilização de banheiros químicos nas frentes de trabalho.

Pelo exposto requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, a procedência da ação a fim de condenar o requerido ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões constam em id. 239489192.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público (id. 241075687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LUIZ AUGUSTO DA SILVA
contra sentença proferida

pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais (id. 239489187).

O apelante ajuizou a ação alegando que não há banheiros para atender as necessidades fisiológicas dos garis que trabalham em equipes móveis, o que causa desconforto

e vexame ao demandante.

Após análise minuciosa dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso não merece provimento. Passo a fundamentar.

I - Do alegado cerceamento de defesa

O recorrente alega que pugnou pela produção de prova testemunhal, no entanto o pedido foi negado, proferindo-se a sentença.

Revisitando os autos, verifica-se que o requerente, ora apelante, requereu a produção de prova testemunhal ao impugnar a contestação (id. 239489184) e o Magistrado Julgador entendeu que ‘
os fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos ou provas senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta’.
(id.

239489186)

Analisando a matéria colocada nos autos, a prova testemunhal não se prestaria a comprovar as alegações do recorrente, vez que a matéria é documental e quanto a inexistência de banheiros não há dúvidas, já que as equipes são móveis.

Em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do
julgamento
deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do
processo
, nos termos do art.
370
do
CPC
.

Com efeito, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

À propósito trago julgados desta Corte de Justiça:

(...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.-
(TJ-MT - AI: 10260673620228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023) (destaquei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (SERVIDÃO DE PASSAGEM FORÇADA) – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – ART. 1.012, § 4º, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 80, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal, quando as provas colacionadas e produzidas se apresentam suficientes para o convencimento do julgador.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000113-77.2020.8.11.0090, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/03/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/04/2023) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS DESPROVIDOS.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 4. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. 6. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. 7. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (possuidor), conforme Súmula 623 do STJ. 8. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano. 9. Recursos Desprovidos. (TJ-MT 00003740420078110094 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2022)

Assim, cumpre afastar a alegação de cerceamento de defesa por não acolher o pedido de produção de prova testemunhal, vez que é pacífico o entendimento de que cabe ao juiz, como destinatário final da prova, determinar as diligências necessárias à instrução do processo, indeferindo as que considerar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No caso em tela, o magistrado entendeu, acertadamente, que as provas já produzidas eram suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de dilação probatória.

Assim
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

II - Do mérito

No mérito, o cerne da questão reside na suposta omissão do Município em disponibilizar banheiros adequados nas proximidades do local de trabalho do apelante, o que teria gerado danos morais indenizáveis.

De acordo com os autos e conforme mencionado pelo recorrente, verifica-se que a Municipalidade recorrida firmou acordo perante o TRT da 23ª Região (Processo n. 0000337-34.2019.5.23.0106), acordo este homologado por sentença do juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Várzea Grande, proferida no dia 1º/10/2019, fixando obrigações de fazer e não fazer, abrangendo os servidores

vinculados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Mobilidade Urbana, no qual restou estabelecido:

“
3.1.8 - Disponibilizar instalações sanitárias a todos os seus trabalhadores nos locais de trabalho e nas frentes de trabalho, observando-se o item 24.1.2 da NR do Ministério do Trabalho e Emprego”. Multa por descumprimento: R$ 20.000,00 – início da vigência da obrigação:
02/12/2019
.

Além disso, verifica-se que a ação foi ajuizada em
19/09/2019
, momento anterior a realização da audiência entre o Ministério Público do Trabalho e o Município de Várzea Grande, ocorrida em
24/09/2019
, data em que foram efetuadas as tratativas para a celebração do acordo que resultou no Ajustamento de Conduta, no qual o recorrido se comprometeu a cumprir as obrigações firmadas.

Dessa forma, o acordo judicial firmado com o MPT, não tem o condão de criar obrigação retroativa ou gerar automaticamente o dever de indenizar por situações pretéritas. Tal acordo demonstra, na verdade, a boa-fé do Município em buscar melhorias nas condições de trabalho, não podendo ser interpretado como confissão de culpa ou reconhecimento de danos morais.

De outro norte, o recorrente sustenta ter direito a uma
indenização por danos morais
, pelo fato de que a recorrida não disponibilizava banheiro, precisando pedir aos comerciantes próximos para utilizar o sanitário, o que era constrangedor e, na maioria das vezes, o acesso era negado.

O dano moral, como se sabe, vincula-se a fatos capazes de provocar o sentimento de "
capitis diminutio
", sofrimento, vergonha e outros que venham a agredir a psique da pessoa.

É fato que a Municipalidade tem a obrigação de fornecer aos seus colaboradores condições básicas de trabalho, inclusive quanto às normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Entretanto, não é de se desconsiderar que algumas atividades, pelas suas características especiais, ou do local em que são prestadas, não possibilitam o fornecimento de alguns equipamentos.

Na hipótese, pertinente especificar que o labor externo está devidamente comprovado, não sendo razoável exigir da reclamada colocação de banheiros químicos ou convênios com estabelecimentos comerciais durante o trajeto dos empregados, que é itinerante. Além disso, ficou comprovado que estava em andamento um ajustamento de conduta exatamente para resolver a situação reclamada pelos servidores.

A execução de labor externo de fato implica na dificuldade de local certo e determinado para utilização de banheiro, mas isto por si só não configura dano à moral, honra ou à dignidade, é uma situação que decorre por si só da condição do trabalho externo, não havendo norma legal ou convencional que obrigue o empregador colocar banheiro químico em diversos pontos da cidade.

A ausência de sanitários no local de trabalho, por si só, tratando-se hipótese especialíssima, não ofende o direito da personalidade desses trabalhadores que exercem atividade externa.

Nesse sentido, trago julgado do Tribunal Superior do Trabalho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E REFEITÓRIO - TRABALHO EXTERNO - LIMPEZA URBANA Vislumbrada ofensa ao artigo 186 do Código Civil, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para mandar processar o Recurso de Revista. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E REFEITÓRIO - TRABALHO EXTERNO - LIMPEZA URBANA
O Reclamante desenvolvia a função de gari, executando suas tarefas em espaço público de forma itinerante. Diante desse cenário, mostra-se inviável exigir do empregador o fornecimento de sanitários e refeitórios móveis para os empregados que realizam trabalho externo e itinerante. Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que, na hipótese de o empregado executar trabalho externo e itinerante, não há lei que obrigue o empregador a lhe proporcionar sanitários móveis
. Igual raciocínio aplica-se ao local para refeições. Desse modo, não havendo ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais. Precedentes.Recurso de Revista conhecido e provido. (Processo: RR - 10871-44.2016.5.03.0059 Data de Julgamento: 06/02/2019, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/02/2019) (destaquei)

No caso, inexiste prova de ilícito praticado pela reclamada capaz de autorizar o deferimento de indenização por danos morais, vez que o apelante não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca os alegados constrangimentos e violações aos seus direitos de personalidade. As alegações de que era obrigado a recorrer a estabelecimentos comerciais ou utilizar locais inapropriados não foram respaldadas por provas robustas que demonstrassem a ocorrência de situações vexatórias concretas.

Ainda que se admitisse a existência de algum desconforto, não há como estabelecer nexo causal direto entre a conduta do Município e os supostos danos.

Frise-se que meros aborrecimentos ou transtornos suportados pelo trabalhador no seu dia a dia, mormente porque vinculados à especificidade da sua atividade, são insuficientes para caracterizar o dano moral.

Portanto, não havendo prova de que o recorrente passou por situação degradante e vexatória no seu ambiente de trabalho ou, que por culpa do recorrido teve ofendida a sua honra, dignidade, intimidade, ou outros direitos da personalidade, em conformidade com os artigos 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, não há que se falar em indenização por danos morais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
e mantenho incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024